Tribunal: STF
Processo: ARE 1571078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006), C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO À VENDA ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS RÉUS. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA DANDO CONTA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO ACUSADOS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE CONFIRMOU A COMPRA DE ENTORPECENTE COM UM DOS RÉUS. CONVERSAS MANTIDAS ENTRE OS ACUSADOS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO EM CONJUNTO. TESE DEFENSIVA DE QUE OS ACUSADOS SERIAM MEROS USUÁRIOS DE DROGAS QUE SE MOSTRA DESCONEXA EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OUTROSSIM, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, OU, ART. 33, § 3 DA LEI DE DROGAS QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. ADEMAIS, IMPUTAÇÃO QUE NÃO SE RESUME EXCLUSIVAMENTE AO ATO DE OFERECIMENTO DE DROGA POR PARTE DOS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS, EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. ANIMUS ASSOCIATIVO VERIFICADO. ACUSADOS QUE SE AUXILIAVAM MUTUAMENTE. CONVERSAS POR APLICATIVO EXTRAÍDAS DO APARELHO TELEFÔNICO DE UM DOS RÉUS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO COM TRANSAÇÕES DE DROGAS, BEM COMO A INTENÇÃO MERCANTIL. INTERLOCUTORES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. AGENTES QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA INALTERADA NO PONTO.



    REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INSUBSISTÊNCIA. APREENSÃO NO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. VEÍCULO UTILIZADO PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO. DROGA ENCONTRADA NO SEU INTERIOR. PROVAS NO SENTIDO DE QUE, NO DIA DA PRISÃO, OS ACUSADOS SE DESLOCARAM DE UM ESTADO PARA OUTRO, COM O FIM DE ADQUIRIR DROGAS PARA POSTERIOR COMÉRCIO, UTILIZAND O AUTOMÓVEL COMO MEIO DE TRANSPORTE. PERDIMENTO MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente